Tribunal: TJBA
Processo: 8001978-68.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001978-68.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIELA DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
ERIC CARVALHO VIEIRA LIMA RAMOS, ENY BITTENCOURT

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ERIC CARVALHO VIEIRA LIMA RAMOS, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS COBRADOS QUE SE APROXIMAM DA MÉDIA DE MERCADO. CONTRATO DE SEGURO. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, NÃO HAVENDO RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE OUTRA SEGURADORA, À ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO OBSTANTE O COMPORTAMENTO DO RÉU POSSA CONFIGURAR PRÁTICA ABUSIVA, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA CONSISTIR EM VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE DA CONTRATANTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, UMA VEZ QUE FORA FIXADO O DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, fixando que os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o proveito econômico, uma vez que fora fixado o dever de restituição de valores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER de ambos os recursos, DESPROVER o recurso da autora e PROVER PARCIALMENTE o recurso do reú, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7